Tribunal: TJSP
Processo: 0001227-37.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001227-37.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante FRANCISCO
REGINALDO BANDEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso para conceder ao réu FRANCISCO REGINALDO
BANDEIRA o direito de recorrer em liberdade, cassando-se o mandado de prisão
expedido em desfavor dele. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001227-37.2017.8.26.0452
COMARCA: PIRAJU 2a VARA
APELANTE(s): FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA
APELADA(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.769
Apelação criminal
Homicídio
Autoria e materialidade
demonstradas.
Penas corretamente fixadas e que se mostraram suficientes
para prevenção e reprovação do delito.
Regime inicial fechado
Impossibilidade de aplicação da
detração penal
Necessidade de concessão do direito de recorrer em
liberdade
Novo entendimento do Egrégio Supremo
Tribunal Federal que aboliu a prisão automática após
decisão da segunda instância, afastando a possibilidade de
execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 431/435, acrescenta-se
que o réu FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA foi condenado à pena de 7
anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao do artigo 121,
“caput”, do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu postulando alteração do regime
prisional para o inicial semiaberto, com aplicação da detração penal e concessão
do direito de recorrer em liberdade ( fls. 481/492).
Apresentadas contrarrazões (fls. 501/510), nesta instância, a
Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 520/523).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 5/6), auto de exibição e apreensão (fls. 47/49), Laudo
de Exame Necroscópico (fls. 51/53), laudo pericial do local dos fatos (fls. 54/58),
laudo pericial (fls. 60/62), laudo pericial de objeto (fls. 120/128), bem como pela
prova oral colhida.
A autoria é certa
Finda a instrução criminal, restou comprovado que o réu, no
dia 14 de maio de 2017, por volta das 22h00, na cidade de Óleo, Comarca de
Piraju, matou a vítima Paulo César de Lima, com golpes de canivete.
No caso em tela, o réu insurge-se, tão somente, quanto ao
regime prisional imposto e ao direito de recorrer em liberdade, razão pela qual o
presente recurso será analisado em face do princípio “tantum devolutum
quantum appellatum”.
Assim sendo, passo à análise da dosimetria da pena.
As penas foram corretamente fixadas e se mostraram
suficientes para prevenção e reprovação do delito.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 7 anos de
reclusão, consideradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, especificamente as circunstâncias do crime, visto que o réu
cometeu o crime na presença da filha da vítima que, à época, contava com pouco
mais de cinco anos de idade, o que denota maior gravidade e merecia maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452 -Voto no
4
reprovabilidade, tornando-se definitiva neste patamar por estarem ausentes
outras circunstâncias modificadoras.
Foi fixado o regime inicial fechado, diante do “quantum” da
pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fundamento no art. 33, §
3o, do CP.
Por outro lado, em que pese o disposto no artigo 387, § 2o,
do Código de Processo Penal, verifico que, a detração a ser realizada ante o
tempo de prisão cautelar cumprido, a meu ver, não autorizaria, por si só, a
imposição de regime prisional mais brando.
Ora, nestes autos do processo de conhecimento não há
elementos suficientes para se aferir se o réu preenche os requisitos de ordem
subjetiva para a progressão de regime prisional, o que cabe ao Juízo das
Execuções.
Por fim, não foi concedido ao réu o direito de recorrer em
liberdade, diante da possibilidade de execução provisória da pena, em
consonância com o entendimento jurisprudencial à época da prolação da r.
sentença, em 18 de setembro de 2019.
Contudo, em julgamento realizado em 7 de novembro de
2019, o Egrégio Supremo Tribunal Federal aboliu a prisão automática após
decisão da segunda instância, afastando a possibilidade de execução provisória
da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Logo, de rigor a cassação do mandado de prisão expedido
em desfavor do réu FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA para início do
cumprimento provisório da pena, e inafastável a concessão do direito de recorrer
em liberdade, diante do novo entendimento jurisprudencial do Egrégio Supremo
Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001227-37.2017.8.26.0452 -Voto no
5
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
conceder ao réu FRANCISCO REGINALDO BANDEIRA o direito de recorrer em
liberdade, cassando-se o mandado de prisão expedido em desfavor dele.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator